Tribunal: TJSP
Processo: 2197067-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que não acolheu o pedido de suspensão do leilão eletrônico designado – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Alegação de que a pandemia causada pela SARS-COV-2 acarreta situação de calamidade pública e, por isso, de força maior a ensejar a suspensão do processo – Peculiaridades do caso concreto, que, todavia, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que não acolheu o pedido de suspensão do leilão eletrônico designado – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Alegação de que a pandemia causada pela SARS-COV-2 acarreta situação de calamidade pública e, por isso, de força maior a ensejar a suspensão do processo – Peculiaridades do caso concreto, que, todavia, não evidenciam a necessidade de sobrestamento do feito por força maior (art. 313, VI do Código de Processo Civil), posto que o leilão designado é eletrônico e os autos de origem são digitais, modalidades plenamente compatíveis com o atual esquema de trabalho deste Tribunal, por meio remoto e retomada parcial de atividades presenciais – Ausência de provas, outrossim, de que os agravantes tenham sido atingidos financeiramente pela pandemia, já que nada foi elucidado sobre sua atuação profissional, tampouco sobre a efetiva redução de renda, que é apenas alegada – Débito exequendo que é antigo e, depois de mais de 07 anos de iniciado o cumprimento de sentença, não foi quitado – Suspensão do leilão, portanto, descabida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197067-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes LUIS
GUSTAVO KWIEK e ALEX SANDRO KWIEK, é agravado ASSOCIAÇÃO
TAMBORÉ RESIDENCIAL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
2
Agravo de Instrumento – Autos Digitais
Processo no 2197067-41.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado(a): Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa
Agravantes: Luis Gustavo Kwiek e Alex Sandro Kwiek
Agravada: Associação Tamboré Residencial II
Interessado: Marcelo Vitoriano Olivan
Voto no 08496
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença
Decisão agravada que não acolheu o
pedido de suspensão do leilão eletrônico designado
Insurgência dos executados
Não acolhimento

Alegação de que a pandemia causada pela SARS-
COV-2 acarreta situação de calamidade pública e, por
isso, de força maior a ensejar a suspensão do
processo
Peculiaridades do caso concreto, que,
todavia,
não
evidenciam
a
necessidade
de
sobrestamento do feito por força maior (art. 313, VI do
Código de Processo Civil), posto que o leilão
designado é eletrônico e os autos de origem são
digitais, modalidades plenamente compatíveis com o
atual esquema de trabalho deste Tribunal, por meio
remoto e retomada parcial de atividades presenciais
Ausência de provas, outrossim, de que os agravantes
tenham sido atingidos financeiramente pela pandemia,
já que nada foi elucidado sobre sua atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
3
profissional, tampouco sobre a efetiva redução de
renda, que é apenas alegada Débito exequendo que
é antigo e, depois de mais de 07 anos de iniciado o
cumprimento
de
sentença,
não
foi
quitado

Suspensão
do
leilão,
portanto,
descabida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão
reproduzida às fls. 12 que, nos autos do cumprimento de
sentença versando sobre taxas associativas no âmbito de
loteamento fechado, promovido pela agravada contra os
agravantes, intimou a exequente a manifestar interesse em
realizar audiência de tentativa de conciliação, bem como deferiu a
expedição, em favor dela, de mandado de levantamento relativo
aos valores voluntariamente depositados pelos devedores,
deixando de deferir o pedido de suspensão do leilão designado.
Insurgem-se os agravantes, executados na origem,
aduzindo que no dia 05.03.2020 realizaram o pagamento de
R$114.059,00 com recursos de suas poupanças pessoais, para
saldar, ainda que em parte, o débito exequendo. Afirmam que
requereram, em razão da pandemia que assola o país e o
mundo, o parcelamento do saldo remanescente, posto que seus
negócios, na área de consultoria, foram drasticamente afetados
pela paralização total das suas atividades com a instituição da
quarentena. Esclarecem que o imóvel sobre o qual incidem as
taxas associativas serve de moradia para sua mãe idosa que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
4
ademais, vem se submetendo a tratamento de doença grave
(câncer). Sustentam que diante do estado de calamidade pública,
pugnaram pela suspensão do leilão do seu imóvel, pelo
parcelamento do saldo remanescente e pela designação de
audiência de tentativa de conciliação, certo de que nenhum deles
foi acolhido. Entendem que a pandemia configura motivo de força
maior para, nos termos do art. 313, VI do Código de Processo
Civil, ensejar a suspensão do processo, na medida em que se
equipara a situações como uma tempestade que destelhe o
fórum, um incêndio, um toque de recolher determinado por
autoridade policial e até um ataque hacker que tira do ar o
sistema de processo eletrônico. Sustentam, em suma, que, seja
pela dificuldade financeira que vêm enfrentando, seja pela
restrição que a prática de atos do processo vem sofrendo em
razão da pandemia causada pelo SARS-COV-2, a suspensão do
leilão seria de rigor, assim como o parcelamento do saldo
remanescente do débito exequendo. Pedem o deferimento da
tutela antecipada, com suspensão do leilão judicial do imóvel pelo
prazo de 120 dias, o que garantirá possam retomar suas
atividades profissionais e prosseguir com os pagamentos
devidos. Requerem seja o recurso provido, com confirmação da
tutela de urgência.
A tutela antecipada recursal foi deferida, com suspensão do
leilão judicial (fls. 53/59).
Contraminuta às fls. 63/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
5
É o relatório.
De início, observo que a despeito a oposição manifestada
pela agravada às fls. 241, deixo de submeter o julgamento deste
recurso ao sistema telepresencial porquanto tal sistemática
somente deve ser adotada, para assegurar ao patrono da parte a
possibilidade de realizar sustentação oral.
De acordo com o art. 937, VIII do Código de Processo Civil,
em agravo de instrumento, a sustentação oral pelo advogado
apenas é permitida quando o recurso versar sobre tutelas
provisórias de urgência ou de evidências, hipóteses nas quais
não se enquadram estes autos.
Desta feita, sendo descabida a sustentação oral no caso
concreto, entendo por bem submeter o recurso ao julgamento
virtual.
Superada essa questão, quanto ao mérito, respeitada
convicção diversa, a meu ver, a insurgência não prospera.
Melhor analisando os autos, não se constata, na espécie,
qualquer situação que permita o reconhecimento da alegada
força maior, a ensejar a suspensão do leilão designado, ou
mesmo do curso do processo, nos termos do art. 313, VI do
Código de Processo Civil, como pretendido pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
6
Versam os autos de origem sobre cumprimento de
sentença, em que se busca o recebimento de valores relativos a
taxas associativas incidentes sobre o imóvel de propriedade dos
agravantes, devidas no âmbito de loteamento fechado.
O cumprimento de sentença foi iniciado em 04.02.2013, isto
é, há mais de 07 anos, certo de que o débito ainda não foi
quitado.
Apenas em 06.03.2020 procederam os agravantes ao
pagamento parcial da quantia de R$114.059,00 (fls. 32/35 deste
recurso), o que correspondeu a menos da metade do total devido,
remanescendo em aberto um débito de R$301.453,72, atualizado
até 30.07.2020 (fls. 860/861 da origem).
A penhora do imóvel sobre o qual recaem as taxas
associativas foi há muito efetivada (02.10.2015 fls. 123 dos
autos de origem), certo de que a designação de hastas foi
determinada somente em janeiro deste ano (fls. 788 da origem), a
qual foi sobrestada diante do pagamento parcial do débito
realizado em março e, novamente determinada, em 14.07.2020
(fls. 854 dos autos de origem).
É bem verdade que a pandemia causada pelo SARS-
COV-2, trouxe inegáveis impactos econômicos e sociais,
inviabilizando, em razão da quarentena, a prática de certos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
7
processuais, o que demandou, em um primeiro momento, a
suspensão de prazos até que o Poder Judiciário pudesse melhor
estruturar sua atuação de forma remota, hoje, plenamente
consolidada. Em concreto, do ponto de vista procedimental,
considerando que o leilão designado será eletrônico, sem
qualquer contato pessoal entre os interessados, não se constata
qualquer óbice a que seja efetivado, nada justificando o
sobrestamento do feito, em razão da pandemia. É dizer, não há
força maior a ensejar o sobrestamento da execução, nos termos
do art. 313, VI do Código de Processo Civil, como sugerido neste
recurso.
Da mesma forma, em relação à crise financeira alegada
pelos agravantes, observo que prova alguma a esse respeito foi
produzida. Não esclarecem em detalhes qual é sua atuação
profissional, limitando-se a dizer que trabalham na área de
consultoria, e não trouxeram provas de que, realmente, estejam
impossibilitados em razão da pandemia de arcar com o
pagamento do débito devido.
Nesse contexto, tendo em conta que o débito exequendo é
antigo, que não há óbice, em razão da pandemia, à realização de
leilão eletrônico do imóvel, e que os apelados não fizeram prova
efetiva de que estejam em crise financeira em razão da
pandemia, não se vislumbra a pertinência da suspensão do leilão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197067-41.2020.8.26.0000 -Voto no 08496
8
ou mesmo do processo.
O caso, portanto, é de manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator